Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710245-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA APELADO: DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O Cuida-se de: (i) apelações cíveis, com pedidos de recebimentos em seus dúplices efeitos (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931444, pags. 839/847 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931617, pags. 3.761/3.769), interpostas pela Ré, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A – SPE; e de (ii) Recursos Adesivos interpostos, respectivamente, pelos Autores, DAVID AILTON DIAS e Outros (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931447, pags. 850/864) e ÁLVARO BARSANULPHO DE MELLO e Outros (0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931622, pags. 3.774/3.788), em face da sentença (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931431, pags. 804/819 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931606, pags. 3.725/3.742), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, após o reconhecimento de conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre as ações declaratórias c/c obrigações de fazer e de não fazer, com pedidos de antecipação de tutelas, autos ns. 0710245-70.2018.8.07.0020 e 0027313-10.2013.8.07.0001, em sede de julgamento simultâneo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, a conexão destas ações foi reconhecida pelo Juízo a quo (0710245-70.2018.8.07.0020 – ID 16931364, pags. 576/580 - e 0027313-10.2013.8.07.0001 – ID 16931605, pag. 3.724). Nesta fase recursal, verifica-se que os recursos interpostos na ação de autos n. 0710245-70.2018.8.07.0020 foram distribuídos a resta relatoria, no dia 19/06/2020 (ID 16980746, pag. 904); enquanto os interpostos na ação de autos n. 0027313-10.2013.8.07.0001, em 22/06/2020 (ID 17057128, pag. 3.828). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando ambos os autos de origem, conquanto se tratem de pessoas diferentes a comporem o polo ativo, esta relatoria verifica a identidade de causas de pedir e de alguns pedidos, quais sejam, (i) em razão da inexecução contratual, em que incidiu a Ré, materializada na mora da entrega de unidades imobiliárias, cujo empreendimento promoveu a incorporação das referidas unidades; (ii) os Autores requerem a obtenção dos dados pessoais dos demais promitentes compradores e adquirentes do empreendimento imobiliário, com o objetivo de destituírem a Ré da incorporação. Nesse sentido, a fim de resguardarem os seus patrimônios, já investidos, todos os Autores requerem, ainda, a indisponibilidade e a impenhorabilidade da integralidade do lote. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil, alternativamente, que a identidade de causas de pedir ou de pedidos, enseja a conexão das ações, para a prolação de decisão conjunta, condicionada a inexistência de sentença em um dos autos, nos termos do art. 55, caput e § 1o, do CPC. Por conseguinte, esta reunião deverá ocorrer no juízo prevento, para decisão simultânea, de acordo com o art. 58 deste Código. Portanto, verifica-se o acerto da decisão do Juízo a quo quanto à questão em comento. Nesta fase recursal, nos termos do que restou relatado, até este momento, verifica-se a distribuição, a esta relatoria, de todos os recursos em comento. Por conseguinte, verifica-se, também, a necessidade de prolação de julgamento conjunto de todos os recursos, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, determino a intimação de todos os litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da reunião das apelações principais e dos respectivos recursos adesivos, que impugnam a sentença proferida nas ações de autos ns. 0710245-70.2018.8.07.0020 e 0027313-10.2013.8.07.0001, com o fim de proferir o julgamento conjunto destes recursos, nos termos dos arts. 58 e 932, I, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2020 17:38:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador